Tribunal: TJMT
Processo: 1009122-32.2026.8.11.0000
Relator(a): GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão julgador: GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1009122-32.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Busca e Apreensão de Bens]
Relator:
Des(a).
GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (ADVOGADO), VANESSA DA SILVA SOUZA - CPF: 035.425.871-09 (AGRAVANTE), HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA (AGRAVADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TIAGO ALVES DA SILVA - CPF: 029.640.011-46 (TERCEIRO INTERESSADO), JAISON LEMES DE OLIVEIRA - CPF: 036.116.111-58 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO FERREIRA BORGES - CPF: 044.418.591-71 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR HUGO LUCAS SILVA - CPF: 041.427.941-75 (TERCEIRO INTERESSADO), WICTOR HUGO GOMES BONOMO - CPF: 031.562.521-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ELOI ADRIANO ALFONSO MORAIS - CPF: 822.792.251-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO SERGIO DE OLIVEIRA - CPF: 025.554.701-31 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAELA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 054.055.881-80 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO ANTONIO NORATO VICTOR - CPF: 052.633.581-56 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS DE LARA ARGUELHO - CPF: 044.487.031-85 (TERCEIRO INTERESSADO), JONNY ZIELASKO JUNIOR - CPF: 017.081.401-74 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN CABRAL DE BARROS - CPF: 030.652.951-30 (TERCEIRO INTERESSADO), TW INCORPORACAO LTDA - CNPJ: 54.279.483/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), TS INCORPORACAO LTDA - CNPJ: 36.639.519/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), TS SOLUCOES CRED EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA - CNPJ: 31.141.818/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO), OBERDANN VINICIUS DE MORAES - CPF: 047.253.471-83 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON ALVES DE SOUZA - CPF: 948.481.141-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ECLESIASTE ALVES DA SILVA - CPF: 052.399.141-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Ementa.
Direito Processual Penal. Agravo Interno em Mandado de Segurança Criminal. Restituição de bem apreendido. Inadequação da via eleita. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO (ART. 593, II, DO CPP). UTILIZAÇÃO DO MANDAMUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial de mandado de segurança, por inadequação da via eleita. O
writ
foi manejado para impugnar decisão judicial que indeferiu pedido de restituição de veículo apreendido no curso de investigação criminal. A agravante sustenta a adequação da via mandamental, ao argumento de que a apelação anteriormente interposta se dirigia a ato diverso, consistente na decretação da apreensão do bem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o mandado de segurança constitui via processual adequada para impugnar decisão que indefere pedido de restituição de bem apreendido, diante da existência de recurso específico previsto no art. 593, II, do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir

3. A decisão que resolve incidente de restituição de coisa apreendida possui natureza de decisão definitiva, sendo impugnável por meio de recurso de apelação, nos termos do art. 593, II, do Código de Processo Penal.

4. A distinção formal entre a decisão que decreta a apreensão e aquela que indefere a restituição não afasta a inadequação do mandado de segurança, porquanto o cabimento recursal deve ser aferido em relação ao ato especificamente impugnado
.

5. O mandado de segurança não se presta como sucedâneo recursal, conforme vedação expressa do art. 5º, II, da Lei n. 12.016/2009 e o entendimento consolidado na Súmula n. 267 do Supremo Tribunal Federal.

6. A utilização excepcional do
writ
contra ato judicial pressupõe demonstração de ilegalidade manifesta, teratologia ou abuso de poder, o que não se verifica quando a decisão está devidamente fundamentada nos elementos da investigação e na dúvida razoável quanto à origem lícita do bem.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“A decisão que indefere pedido de restituição de coisa apreendida é impugnável por apelação (art. 593, II, do CPP), sendo incabível o mandado de segurança como sucedâneo recursal, salvo nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, nos termos da Súmula n. 267 do STF.”

______________________________

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, LXIX; Código de Processo Penal, art. 593, II; Lei n. 12.016/2009, art. 5º, II, e art. 10, § 1º.

Jurisprudências relevantes citadas:
Supremo Tribunal Federal, Súmula n. 267; TJMT, 1028308-75.2025.8.11.0000, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Gilberto Giraldelli, Julgado em 28/11/2025, publicado no DJE 02/12/2025; TJMT, 1010178-71.2024.8.11.0000, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Rui Ramos Ribeiro, Julgado em 01/08/2024, publicado no DJE 08/08/2024.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial e extinguiu o mandado de segurança sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, diante da existência de recurso próprio já manejado pela impetrante.

O agravante sustenta, em síntese, erro de premissa, ao argumento de que a apelação criminal e o mandado de segurança teriam sido interpostos contra atos judiciais distintos, dotados de natureza jurídica própria, não se configurando, assim, a utilização do
mandamus
como sucedâneo recursal.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso, destacando que a decisão que indefere a restituição de bem apreendido é impugnável por apelação (art. 593, II, do CPP), sendo incabível o manejo do mandado de segurança como substituto recursal, nos termos da Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal. Ressaltou, ainda, a ausência de teratologia na decisão e a inadequação do rito mandamental para a análise da origem lícita do bem (Id. 355746357).

É o relatório.

Em pauta.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso.

No mérito, contudo, a irresignação não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão monocrática que indeferiu a inicial do mandado de segurança.

A controvérsia recursal limita-se à verificação da adequação da via mandamental para impugnar decisão que indefere pedido de restituição de bem apreendido em investigação criminal.

A distinção apontada pela parte agravante, no sentido de que a apelação teria sido interposta contra a decisão que decretou a apreensão do bem, ao passo que o mandado de segurança se volta contra decisão posterior que indeferiu sua restituição, não é suficiente para afastar a inadequação da via eleita.

Isso porque a decisão que resolve incidente de restituição de coisa apreendida possui natureza definitiva, sendo impugnável por meio de apelação, nos termos do artigo 593, inciso II, do Código de Processo Penal.

A utilização do mandado de segurança como sucedâneo recursal é vedada pelo artigo 5º, inciso II, da Lei n.º 12.016/2009, bem como pela Súmula n.º 267 do Supremo Tribunal Federal, admitindo-se exceção apenas nas hipóteses de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, circunstâncias não evidenciadas no caso concreto.

A jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores é firme nesse sentido, no sentido de que a restituição de bem apreendido deve ser pleiteada pela via recursal própria, sendo incabível o manejo do mandado de segurança como substituto de recurso.

“(...). 1. O mandado de segurança não se presta ao controle de decisão judicial passível de recurso próprio, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. (...). 3. A restituição de bem apreendido em investigação criminal deve ser pleiteada por meio próprio, não se admitindo o uso do mandado de segurança como sucedâneo recursal.”
(N.U 1028308-75.2025.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 28/11/2025, Publicado no DJE 02/12/2025)

“(...) Em regra, a apelação prevista no art. 593 do CPP admite inclusive efeito suspensivo, razão pela qual é inadmissível o manejo de mandado de segurança como instrumento de impugnação de decisão judicial que indefere a restituição de coisa apreendida, diante dos óbices contidos no art. 5º, II, da Lei n. 12.016/2009 e no verbete sumular 267 do STF. Precedentes” (STJ, AgRg no RMS 45.615/RS). (...)”
(N.U 1010178-71.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/08/2024, Publicado no DJE 08/08/2024)

No caso, a decisão que indeferiu a restituição do bem encontra-se devidamente fundamentada nos elementos colhidos na investigação, especialmente nos indícios de vinculação do bem a atividade ilícita, afastando, de plano, a alegação de arbitrariedade ou ilegalidade manifesta.

Ademais, a discussão acerca da origem lícita do bem, bem como das circunstâncias fáticas que envolvem sua apreensão e eventual restituição, demanda dilação probatória, providência incompatível com a via estreita do mandado de segurança, que pressupõe a demonstração de direito líquido e certo.

Embora relevantes as alegações relativas à necessidade do veículo para atendimento de questões familiares, tais circunstâncias não afastam a inadequação da via eleita, devendo ser apreciadas no âmbito do recurso próprio.

Dessa forma, inexistindo ilegalidade flagrante apta a justificar a superação do óbice legal e sumular, a manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026